Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016273-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA –CONDENAÇÃO DE PARTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INCIDENTE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Embora o cumprimento de sentença tenha sido manejado nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, inexiste óbice para que a cobrança dos honorários advocatícios se dê no próprio procedimento em que foram arbitrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, no Cumprimento de Sentença manejado nos Autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, de n. 1003708-49.2020.8.11.0037, instaurado por
CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução nos autos do incidente processual.

Para tanto, alega o agravante que o cumprimento de sentença ofertados no incidente processual deve ser extinto, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Acrescenta que o cumprimento de sentença deveria ser apresentado nos autos principais e não no incidente processual.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 140210654.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 140868699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução nos autos do incidente processual.

Na hipótese a parte agravada então exequente Cerenge Indústria e Comércio de Cereais Ltda instaurou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor da empresa Indiana Agri e outro (s), sendo o pedido julgado procedente e, por consequência, determinou a inclusão do Sr. Alex Pereira e demais suscitados no polo passivo da demanda, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante da decisão, a empresa Cerenge manejou cumprimento de sentença nos mesmos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

As executadas opuseram impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não era possível a cobrança do ônus sucumbencial, por se tratar de incidente, bem como, excesso de execução; contudo, foi rejeitada.

Nesta ocasião, o agravante busca a reforma da decisão com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

É que a teor do artigo 24, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, é facultado ao causídico exigir os honorários advocatícios nos mesmos autos em que atuou, “
in verbis”
:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Como se vê, inexiste óbice para que a cobrança dos honorários advocatícios se dê no próprio procedimento em que foram arbitrados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022